Tribunal: TJSP
Processo: 2208671-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Empréstimo consignado não reconhecido – Descontos em seu benefício previdenciário questionados – Pleito liminar de suspensão dos descontos - Indeferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo contratante –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Empréstimo consignado não reconhecido – Descontos em seu benefício previdenciário questionados – Pleito liminar de suspensão dos descontos - Indeferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo contratante – Suspensão dos descontos que se mostra necessário, até o julgamento do mérito a fim de evitar maiores prejuízos ao consumidor - Decisão reformada – Recurso provido.*